Tribunal: TCU
Processo: 007.980/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados no âmbito de contrato de investimento celebrado com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), na condição de agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada Agência Nacional do Cinema, em desfavor da MRH Produções Artísticas Ltda. e Maria Rachel Goes Hernandez em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados no âmbito de contrato de investimento para o projeto de obra audiovisual brasileira de produção independente intitulado "Plumas e Escamas", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis MRH Produções Artísticas Ltda. e Maria Rachel Goes Hernandez, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar-lhes irregulares as contas, condenando-as, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Agência Nacional do Cinema da importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 06/07/2017 até a data do pagamento; 9.3. aplicar-lhes multas no valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar as responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor. 9.9. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis.